Tribunal: TJDFT
Processo: 0051516-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051516-34.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA KALIL BORGES, CLAUDIO KALIL BORGES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação de pagamento (ID 77011057) e da anuência da Exequente (ID 77436025), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator